Tribunal: TJSP
Processo: 1014288-68.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – Estampagem de Placas e Identificação Veicular (PIV) – Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria DETRAN no 41/2020, que normatizou o acesso e a transmissão eletrônica ao DETRAN/SP de dados destinados ao processamento e controle da estampagem das placas de identificação veicular, exclusivamente pelo sistema e-CRV,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – Estampagem de Placas e Identificação Veicular (PIV) – Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria DETRAN no 41/2020, que normatizou o acesso e a transmissão eletrônica ao DETRAN/SP de dados destinados ao processamento e controle da estampagem das placas de identificação veicular, exclusivamente pelo sistema e-CRV, além de estabelecer a cobrança de valor por volume de estampagem – Valor cobrado que ostenta a natureza de preço público e não de taxa – Súmula no 545/STF - Todavia, por se tratar de serviço autorizado, para a sua cobrança exige-se contrato, o que inexiste entre a empresa impetrante e o Estado, mas apenas entre esta e a União – Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte – Art. 22, inciso XI, da CF – Cobrança que afronta o teor da Resolução CONTRAN no 780/2019 em seus arts. 8o, 9o, II e item 6.4 do Anexo III – Valor cobrado em clara usurpação de competência – Invalidade – Precedentes - Violação de direito líquido e certo – Segurança concedida – Recurso provido.